Tribunal: TJSP
Processo: 2134631-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento Provisório de Sentença contra a Fazenda Pública – Ação Anulatória de Débito Fiscal julgada procedente – Recurso de Apelação do ente público desprovido – Ausência de trânsito em julgado – Início do Cumprimento de Sentença para a cobrança dos honorários sucumbenciais arbitrados nos autos da demanda anulatória – Decisão que rejeitou a Impugnação do Município –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento Provisório de Sentença contra a Fazenda Pública – Ação Anulatória de Débito Fiscal julgada procedente – Recurso de Apelação do ente público desprovido – Ausência de trânsito em julgado – Início do Cumprimento de Sentença para a cobrança dos honorários sucumbenciais arbitrados nos autos da demanda anulatória – Decisão que rejeitou a Impugnação do Município – Reforma do r. decisório – Ausência de previsão legal – A Fazenda Pública está sujeita ao regramento específico do art. 100 da CF – Observância da sistemática de precatório e requisitório de pequeno valor para as obrigações de pagar quantia certa – Imprescindibilidade do trânsito em julgado da sentença – Hipótese não verificada nos autos – Inocuidade da instauração do procedimento de execução provisória, vez que não resultará satisfatório enquanto não transitado em julgado o título executivo judicial – Impugnação que deve ser acolhida – Inversão dos ônus sucumbenciais e majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134631-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante
MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, é agravado ROGERIO MEDEIROS UENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134631-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2134631-46.2020.8.26.0000
Agravantes: Municipalidade de São Sebastião
Agravado: Rogério Medeiros Ueno
Comarca: São Sebastião
Juiz de origem: Guilherme Kirschner
VOTO No 9913
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento Provisório de
Sentença contra a Fazenda Pública
Ação Anulatória de
Débito Fiscal julgada procedente – Recurso de Apelação do
ente público desprovido – Ausência de trânsito em julgado
Início do Cumprimento de Sentença para a cobrança dos
honorários sucumbenciais arbitrados nos autos da demanda
anulatória Decisão que rejeitou a Impugnação do Município
Reforma do r. decisório Ausência de previsão legal A
Fazenda Pública está sujeita ao regramento específico do art.
100 da CF
Observância da sistemática de precatório e
requisitório de pequeno valor para as obrigações de pagar
quantia certa Imprescindibilidade do trânsito em julgado da
sentença Hipótese não verificada nos autos Inocuidade da
instauração do procedimento de execução provisória, vez que
não resultará satisfatório enquanto não transitado em julgado o
título executivo judicial Impugnação que deve ser acolhida
Inversão dos ônus sucumbenciais e majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC Recurso
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela Municipalidade de São Sebastião, nos autos de incidente de Cumprimento
de Sentença Provisório instaurado por Rogerio Medeiros Ueno, em face da r.
decisão de fls. 18, que rejeitou sua impugnação, condenando-a ao pagamento de
honorários fixados em 10% do valor exequendo.
Alega a insurgente, em síntese, que a presente
execução diz respeito à obrigação de pagar quantia certa a Rogerio Medeiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134631-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Ueno, relativa a honorários sucumbenciais, em razão da sentença de procedência
da Ação Anulatória de Débito Fiscal por ele ajuizada, sobre a qual há Recurso de
Apelação pendente de julgamento. Defende a necessidade do trânsito em julgado
da sentença, nos termos do art. 17 da Lei 10.259/2001, que dispõe sobre o
pagamento de requisições de pequeno valor mediante o trânsito em julgado da
sentença.
Busca, em sede de tutela provisória de urgência,
a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento.
O tempestivo recurso foi recebido e processado
com a atribuição do efeito almejado. Dispensadas as informações do D. Juízo a
quo, não houve a oferta de contraminuta, conforme certificado a fls. 42 e, ato
contínuo, deu-se início ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que Rogerio Medeiros
Ueno ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal relativo a ITBI, contra a
Municipalidade de São Sebastião, na qual defende a inexistência de fato gerador
do tributo, pois apenas adquiriu os direitos possessórios sobre o imóvel,
inexistindo registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
A referida ação foi julgada parcialmente
procedente em Primeiro Grau, constando no dispositivo da sentença: “Ante a
sucumbência reciproca (meio a meio), o pagamento das custas e despesas
processuais deverá ser rateado, arcando cada qual com os recíprocos e
proporcionais honorários advocatícios, que fixo, no total, em 10% do valor da
causa. Ante o valor de alçada, não é o caso de reexame necessário”.
A Municipalidade interpôs Recurso de Apelação
(no 1002262-27.2019.8.26.0587) e antes que houvesse o seu julgamento, o autor,
ora agravado, iniciou o Cumprimento Provisório da Sentença, objetivando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134631-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
recebimento da quantia de R$ 6.570,37, a título de honorários sucumbenciais.
Após a Impugnação ofertada pelo Município,
sobreveio o r. decisório ora combatido.
Pois bem.
O inconformismo merece acolhimento.
Com efeito, a despeito de a Apelação retro
mencionada ter sido recentemente julgada por esta C. 14a Câmara, resultando no
seu desprovimento e, portanto, não mais pender recurso dotado de efeito
suspensivo contra a sentença exequenda, a qual se mantém incólume, o fato é
que, em se tratando de execução contra a Fazenda Pública, não é possível o
cumprimento provisório da sentença.
Isso porque a execução contra a Fazenda Pública
deve observar o regramento específico de pagamento estabelecido pelo art. 100
da Constituição Federal, tanto que, no Código de Processo Civil, a execução
contra a Fazenda foi prevista separadamente das demais, num capítulo próprio
que se inicia no art. 534 do CPC, no qual não se estabeleceu a modalidade
provisória.
O art. 100 da CF, com as alterações da Emenda
62/2009, limita o cumprimento da obrigação de pagar pela Fazenda Pública ao
trânsito em julgado do título executivo judicial, senão vejamos:
“Art. 100 - Os pagamentos devidos pelas Fazendas
Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária,
far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à
conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas
dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim:
§ 1o - Os débitos de natureza alimentícia
compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas
complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por
invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial
transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos,
exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134631-46.2020.8.26.0000 -Voto no
5
(...)
§ 3o - O disposto no caput deste artigo relativamente
à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em
leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de
sentença judicial transitada em julgado.
(...)
§ 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento das
entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos,
oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários
apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte,
quando terão seus valores atualizados monetariamente.” (g.n)
Assim, tratando-se a hipótese dos autos de
obrigação de pagar quantia certa, há de ser observada a sistemática do precatório
e da requisição de pequeno valor, para os quais se exige o prévio trânsito em
julgado. E isso ocorre para se proteger o interesse público, salvaguardando o
Erário de sofrer a indisponibilidade de recursos relativamente a despesas ainda
não definitivas.
Sobre esse entendimento, destaca-se trecho do
voto proferido pela Min Rosa Weber no RE no 573.872/RS, interposto pela
União:
”Nessa linha de raciocínio, entendo que, se
tratando de título - judicial ou extrajudicial - destinado a pagamento de quantia em
dinheiro, a execução contra a Fazenda Pública deva se operar na modalidade
definitiva, ante a imposição ao poder público do papel de garantidor do interesse
público, o qual não se coaduna com o desembolso provisório de valores em espécie à
míngua da garantia da reversibilidade, bem como por obstar o adimplemento em
caráter provisório a aplicação de tais valores, pela Administração, em diversas outras
finalidades sociais. Cumpre registrar, por seu turno, que a Emenda Constitucional no
30/2000 já pacificara a exigência da definitividade da execução contra a Fazenda
Pública, ao impor o trânsito em julgado da sentença pela qual condenada a Fazenda
Pública em obrigação de pagar, de todo inadmissível, com o advento da alteração da
Lei Maior, executar provisoriamente sentença condenatória de entidades de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134631-46.2020.8.26.0000 -Voto no
6
público à prestação de natureza pecuniária.”
Aliás, na contramão do que fundamentou o D.
Juízo a quo, no julgamento do RE no 573.872 firmou-se a seguinte tese: “A
execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai
o regime constitucional dos precatórios”, a qual não se refere à situação dos
autos. (g.n)
No mesmo sentido da impossibilidade de
execução provisória, colaciona-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
DE
DÉBITOS
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
DESCABIMENTO.
EMENDA
CONSTITUCIONAL 30/2000. Desde a promulgação
da Emenda Constitucional 30, de 13.09.2000, que
deu nova redação ao § 1o do art. 100 da
Constituição federal de 1988, tornou-se obrigatória
a inclusão, no orçamento das entidades de direito
público, de verba necessária ao pagamento dos
débitos oriundos apenas de sentenças transitadas
em julgado, constantes de precatórios judiciais. Não
se admite, assim, execução provisória de débitos da
Fazenda Pública. Agravo regimental a que se nega
provimento” (RE n. 463.936- ED, Relator o Ministro
Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 16.6.2006).
Nesse aspecto, respeitado o entendimento
daqueles que defendem a possibilidade de instrumentalização da execução
provisória contra a Fazenda Pública em condenações de obrigação de pagar
quantia, tal tese não faz muito sentido, tendo em vista que ela não tem a
obrigação legal de efetivar o pagamento senão mediante precatório ou
requisitório de pequeno valor, o que se estabelece com o trânsito em julgado, o
que torna o procedimento tormentoso e inócuo.
Dessa forma, de rigor a reforma do decisum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134631-46.2020.8.26.0000 -Voto no
7
agravado, devendo ser acolhida a Impugnação da Municipalidade, ora agravante
para extinguir o presente Cumprimento Provisório de Sentença, resultando
invertidos os ônus da sucumbência, devendo o exequente arcar com o pagamento
dos honorários advocatícios que foram arbitrados pelo D. Juízo a quo em 10% do
valor exequendo, que agora são majorados para 12%, em conformidade com o
§11 do art. 85 do CPC.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
nos termos do acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora